Tribunal: CARF
Processo: 13707.000078/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.000078/2009-65
ACÓRDÃO
2202-010.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLELIA RADICCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR O
RECEBIMENTO DE INGRESSOS TRIBUTÁVEIS.
Nos termos do art. 56, par. ún. do Decreto 3.000/1999, “poderá ser
deduzido, para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto, o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Não há como manter a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos,
senão aqueles constantes no ato do lançamento.
A isolada consulta aos sites dos Tribunais brasileiros é insuficiente para
confirmar a inexistência da prestação de serviços jurídicos relacionados à
ação judicial, na medida em que tais registros nem sempre contam com a
relação integral dos advogados habilitados à representação da parte.
Apresentado documento que indica a participação da advogada em
audiência relacionada ao processo, está confirmada a prestação dos
serviços jurídicos, cujo custeio pleiteia-se dedutível, na determinação do
IRPF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
documentos trazidos apenas em sede recursal, vencida a Conselheira Sônia de Queiroz Accioly que
deles não conhecia, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.000078/2009-65
2

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 02/04, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário
de 2005, de modo que o imposto a restituir a que tem direito passou de
R$14.083,07 para R$7.912,22.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no
demonstrativo denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
integrante da Notificação Fiscal (fls. 03), o procedimento fiscal verificou omissão
de rendimentos tributáveis sujeitos a tabela progressiva recebidos
acumuladamente pelo contribuinte em virtude de ação trabalhista, no valor de
R$22.439,45, sem compensação de IRRF.
Cientificado do lançamento do crédito tributário em 15/12/2008, o contribuinte
apresentou, em 14/01/2009, a impugnação tempestiva de fl. 01, acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que não houve omissão de rendimentos no
valor de R$22.439,45, e que o Alvará 474/2005 encontra-se na Receita Federal, na
pasta do processo.
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.000078/2009-65
3
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010, devem
ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO
Exclui-se do rendimento tributável os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte proporcionalmente à natureza dos rendimentos recebidos em
ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas com honorários advocatícios estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se está comprovado o pagamento de honorários advocatícios à advogada Júlia Brotero
Lefévre, pela atuação pertinente à ação necessária ao recebimento dos valores tributáveis.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
A impugnação atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235, de 06/03/1972 e dela tomo conhecimento, com especial atenção ao
art. 71 da Lei no 10.741/2003, Estatuto do Idoso, e ao art. 69-A, I da Lei 9.784/99,
acrescentado pela Lei 12.008, de 29/07/2009, em face de o contribuinte já contar
com mais de 60 anos de idade.
De acordo com os documentos acostados aos autos, constata-se que a contenda
no processo ora em análise gira em torno do rendimento recebido pela
impugnante na ação de Reclamatória Trabalhista no 001965,/88 que movera
contra o Banco Banerj S A, sucedido, posteriormente, pelo Banco Itaú S A.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.000078/2009-65
4
Na Declaração de Ajuste Anual – DAA, a contribuinte informou que recebeu do
Banco Itaú S/A R$61.437,52 na ação trabalhista, sobre os quais incidiu IRPF de
R$25.490,51 (fl. 38).
O documento de fl. 33 informa que a impugnante recebeu o crédito oriundo da
ação trabalhista através do Alvará 473/2005 e que a retenção do IR foi recolhido
através do Alvará 474/2005 no DARF de fl. 32. Verifica-se no documento de fl. 31
que a 11a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – 11a VT/RJ considerou como base
de cálculo do IR, na referida ação trabalhista, R$83.816,02 (93,81% dos
R$89.346,57 depositados pela requerida).
O fato gerador do IRPF está definido no CTN, art. 43, como sendo a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda oriunda do produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos na renda. O fato
gerador, portanto, ocorre no momento em que a renda se manifesta ou que haja
acréscimo patrimonial não justificado.
No que se refere aos rendimentos recebidos acumuladamente em data anterior a
01/01/2010, como é o caso, assim dispõe a legislação de regência:
Lei 7.713/1988
“Art. 12- No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.” (g.n.)
RIR/99
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). (g.n.)
Do transcrito acima, resta claro que a legislação prevê que os rendimentos
recebidos acumuladamente sejam tributados no mês do recebimento e, junto aos
demais, submetidos ao ajuste anual na declaração. É de se ressaltar que o artigo
56 do RIR/99 determina que o imposto incidirá sobre o rendimento bruto, ou seja,
rendimento líquido mais IRRF, juros e atualização monetária.
Considerando que os juros e as atualizações monetárias compõem o rendimento
tributável oriundo de ação judicial, faz-se necessário aplicar sobre a base de
cálculo do IRPF definida inicialmente pela 11a VT/RJ em R$83.816,02 (fl. 31), o
mesmo índice de 1,13 (R$25.490,51 / R$22.626,33) que atualizou o IRRF (Docs. de
fl. 31 e 32). Esta atualização é necessária, vez que o contribuinte deduziu na DAA,
a título de IRRF na ação judicial, R$25.490,51 (fl. 38).
Aplicando o índice de 1,13 sobre R$83.816,02, tem-se que o rendimento
atualizado sujeito ao IRPF na ação judicial foi de R$94.425,97.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.000078/2009-65
5
Por outro lado, entendimento da RFB sobre o estipulado no artigo 12 da Lei
7.713/1988
determinou
que
os
honorários
advocatícios
fossem
proporcionalizados de acordo com a natureza tributária, não tributária ou isenta
da verba recebida, conforme determinou a pergunta 407 do manual de
“Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física que compõe os
formulários para a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
do exercício 2006, ano ano-calendário 2005, aprovado pela IN SRF 616/2006. in
verbis:
407 - Gastos com advogados e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
As despesas judiciais podem ser diminuídos dos rendimentos tributáveis, no caso
de rendimentos recebidos acumuladamente, desde que não sejam ressarcidas ou
indenizadas sob qualquer forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados
anteriormente ao recebimento dos rendimentos podem ser diminuídos quando do
recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não-
tributáveis.(g.n.)
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).(Lei
no 7.713, de 1988, art. 12; RIR/1999, art. 56, parágrafo único)
O documento de fl. 31 informa que o rendimento tributável constituiu 93,81%
da verba levantada pela defendente no Alvará 473/05. Constam dos autos do
processo, às fls. 34/38, 04 (quatro) recibos de honorários advocatícios: 02 (dois)
emitidos por Carlos Frederico Martins Viana, somando R$10.507,97 e os outros
dois, totalizando o mesmo valor, emitidos por Julia Brotero Lefevre. Ocorre que
nos autos (doc de fls. 30) e em consulta ao sítio do Tribunal Regional do
Trabalho (fl. 55), somente foi possível identificar Carlos Frederico Martins Viana
como sendo patrono da defendente no citado processo judicial. Assim, à falta de
documentos que comprovem a participação de Julia Brotero Lefevre como
advogada da contribuinte no referido processo, acataremos tão somente os
recibos emitidos por Carlos Frederico Martins Viana como passíveis de dedução
na DAA. Aplicando-se sobre o valor pago a este, R$10.507,97, o percentual de
93,81%, apura-se que os honorários advocatícios proporcionais às verbas
sujeitas à tributação foram R$9.857,53.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.000078/2009-65
6
Conseqüentemente, subtraindo-se de R$94.425,97 (rendimento atualizado sujeito
ao IRPF), R$9.857,53 (honorários advocatícios proporcionais às verbas tributáveis)
apura-se a base de cálculo do IRPF que deveria ter sido declarada na DAA da
contribuinte: R$84.568,44. Como a defendente ali declarou apenas R$61.437,52,
restam omitidos rendimentos tributáveis oriundos da Reclamatória Trabalhista no
1965/05 na ordem de R$ 23.130,92.
Considerando que a fiscalização apurou rendimento omitido em montante um
pouco inferior ao aqui verificado (R$22.439,45), vez que além de consignar como
valor sujeito à tributação aquele informado pela fonte pagadora na respectiva
Dirf, deduziu 100% dos honorários advocatícios pagos a Carlos Frederico Martins
Viana; e considerando que não cabe a esta instância tributária majorar crédito
tributário lançado, mantém-se o lançamento fiscal de ofício.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
O método utilizado pelo órgão julgador de origem para identificar os patronos da
ação judicial foi falho, na medida em que nem todos os Tribunais brasileiros registram em seus
sites a totalidade dos advogados constituídos pelas partes.
Outros juízes, como o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco
Aurélio, proibiam peremptoriamente o registro de mais de um advogado da mesma parte, para
fins de publicação de decisões e despachos em órgãos da imprensa oficial.
De fato, a ata da audiência realizada pela então Junta de Conciliação e Julgamento
registra a participação da advogada Julia Brotero Lefevre, a representar a recorrente. Sem
indicação concreta de que tal documento padeça de vício formal ou ideológico, está comprovada a
prestação dos serviços jurídicos remunerados pelos honorários (fls 102).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 122
DF CARF MF
Original